Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-60.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no 1001313-60.2018.811.0003
RECORRENTE: GENI APARECIDA CRISTOVAO AGUIAR
RECORRIDO: SERASA S.A.
Vistos, etc.
Em virtude da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal Tribunal de Justiça no ID. 64071952, in verbis:
“Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”
Encaminhem-se os autos à Quarta Câmara de Direito Privado, de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves deste Egrégio Tribunal de Justiça, para dar prosseguimento na decisão proferida pela Suprema Corte, observando-se as formalidades legais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1001313-60.2018.811.0003
RECORRENTE: GENI APARECIDA CRISTOVAO AGUIAR
RECORRIDO: SERASA S.A.
Vistos, etc.
Em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ID. 64071950, in verbis:
“Assim, o recurso não se mostra viável, o que enseja a sua inadmissão neste particular.
Nessas condições, CONHEÇO EM PARTE do agravo para CONHECER EM PARTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor de SERASA, limitados a 20%, nos termos dos art. 85, § 11, e 98, § 3o, ambos do NCPC. ”
Encaminhem-se os autos à Quarta Câmara de Direito Privado, de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves deste Egrégio Tribunal de Justiça, para dar prosseguimento na decisão proferida pela Corte Superior, observando-se as formalidades legais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII